Tribunal: STF
Processo: HC 187058
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Flavio Modena Carlos, advogado, em benefício de Heverton Ferreira da Costa, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n.1.163.334 em 8.2.2018.
O caso
    2.  O paciente foi condenado pela prática do crime descrito no caput do art. 33 c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 às penas de sete anos e sete meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa.
    Consta da sentença que, em 12.12.2015, o paciente e os corréus Helber da Silva Caires e Alexandre Estevão Almada foram presos em flagrante, na BR-153, km 496, na cidade de Paraíso/TO, transportando 791 quilos de maconha em um caminhão.
    O juízo de origem afastou a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao concluir dedicarem-se o paciente e os corréus a atividades criminosas.
    3. Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Tocantins negou provimento ao recurso defensivo:
    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS. CONFIGURAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO DOS BENS APREENDIDOS À UNIÃO. NECESSIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS PELOS RÉUS DESPROVIDOS . RECURSO MANEJADO PELO MP PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. - Restando comprovado no acervo probatório dos autos a materialidade e a prática delitiva do tráfico ilícito de drogas, impossível a absolvição da apelante. - São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STJ e STF. - Incabível a tese de tráfico privilegiado, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos legais, especialmente pela quantidade de drogas apreendida e análise desfavorável de circunstâncias judiciais do art. 59, CP. 2 - Revela-se proporcional e adequada no caso dos autos, a imposição do regime inicialmente fechado, uma vez que o juiz a quo considerou os requisitos objetivos, que dizem respeito ao quantitativo de pena imposta, e os requisitos subjetivos, atinentes às condições pessoais do agente, aferidos a partir da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP c/c o art. 42 da Lei de Drogas. - Há que ser reconhecida a razão do Ministério Público, uma vez que a União é a destinatária dos bens apreendidos em decorrência de tráfico, conforme previsão na legislação pertinente. - Nega-se provimento aos recursos interpostos pelos réus, e dá-se provimento ao recurso manejado pelo MP, com reforma parcial da sentença de primeiro grau”.
    4. Esse acórdão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n.1.163.334, ao qual o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma em 8.2.2018:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENA-BASE E BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE CONSTITUIR MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. INCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ: "mesmo que se trate de questão de ordem pública, é imprescindível que a matéria tenha sido decidida no v. acórdão impugnado, para que se configure o prequestionamento" (REsp 1.020.855/RS, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, DJ de 2/2/2009). Incidência do enunciado das Súmulas 282 e 356/STF.
    2. No que toca à concessão de habeas corpus de ofício, este demanda a ocorrência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica na hipótese.
    3. Agravo regimental desprovido”.
    5. Contra esse acórdão a defesa impetrou o presente habeas corpus.
      O impetrante alega “consta[r] da sentença de primeiro grau que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006) à pena de 7 anos e 07 meses de reclusão a ser cumprida, inicialmente, em regime mais austero de expiação pois fora ele flagrado, em coautoria, transportando, para fins de traficância, 791 Kg de maconha. Dessa decisão foram interpostos recursos de Apelação e Especial que, todavia, não prosperaram”.
     Salienta que “a quantidade e natureza da droga, ainda que aliada ao caráter de interestadualidade da empreitada, são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa especial de diminuição de pena, não são aptas, por si sós, a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, devendo o juízo condenatório obter outros elementos hábeis a embasar tal afirmativa”.
    Defende que o “julgado condenatório, mantido integralmente no acórdão de Apelação, estabeleceu, outrossim, que o patamar de narcótico apreendido revelar-se-ia idôneo balizador para obstar, em terceira fase, a causa de diminuição da pena e, concomitantemente, exasperar a pena basilar”.
    Argumenta que “a quaestio sequer foi apreciada [pelo Superior Tribunal de Justiça] sob fundamento de que seria necessário o exame vertical da moldura fática, postura, data vênia, que suscita a presente impetração”.
    Acrescenta que, “articulado mandamus nesse tocante perante a autoridade ora apontada como coatora, a ordem sequer foi conhecida, pois, alegou-se, a tese de bis in idem não poderia ser apreciada sob pena de se configurar indevida supressão de instância. O signatário-impetrante compreende, sem embargo, que a constatação de que o acórdão de apelação violou consolidado entendimento emanado desta colenda Corte Suprema emana, expressamente, do próprio aresto nobre, sendo passível de ser coartado por via de writ, do singelo cotejo entre a leitura da primeira e terceira fase da individualização da pena”.
    Este o teor do pedido:
    “(...) requer-se a concessão, liminar, da ordem constitucional com vistas a, nos termos da fundamentação, determinar à autoridade coatora que examine a tese, dupla, ventilada consoante suso mencionado”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O impetrante pretende seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça o “exam[e d]a tese, dupla, ventilada consoante suso mencionado”, referindo-se à alegada incidência de bis in idem na sentença condenatória pela qual afastada a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    7. Na espécie, descabe cogitar-se de ilegalidade. O Relator do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.163.334, Ministro Joel Ilan Paciornik, afirmou no voto proferido:
    “O recurso não merece prosperar.
    Alega a defesa que a questão referente à dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, é possível de ser alegada em qualquer tempo.
    Ocorre que, conforme afirmado na decisão agravada de fls. 627/629, os temas levantados no recurso especial não foram prequestionados no Tribunal de origem e sequer foram opostos embargos de declaração para suscitá-los.
    Desse modo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, esta deveria ter sido objeto de apreciação por aquele Órgão julgador.
    Nesse sentido, os seguintes julgados: (…) 
    Por fim, no que toca à concessão de habeas corpus de ofício, este demanda a ocorrência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica na hipótese”.
    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 131.506-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora